Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728589-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DIEGO DE CARVALHO SOUSA, GLEICIANE RIBEIRO MENDES RECORRIDO: LINCOLN XIMENES FEITOZA RECORRIDO: LINCOLN XIMENES FEITOZA RECORRENTE: GLEICIANE RIBEIRO MENDES, ANTONIO DIEGO DE CARVALHO SOUSA DECISÃO Os recorrentes, tanto parte autora quanto parte ré, requereram os benefícios da justiça gratuita. Portanto, para que seja o recurso analisado, comprovem os recorrentes, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator